Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENERGIA ELÉTRICA. LEI N. 6.766/1979. INFRAESTRUTURA BÁSICA. OBRIGAÇÃO DA INCORPORADORA E CONSTRUTORA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC, de modo que o requerimento apresentado no corpo da petição recursal, caracteriza inadequação da via eleita.
2. O lote definido pela subdivisão de glebas em loteamentos deve conter infraestrutura básica, constituída por equipamentos de escoamento das águas, iluminação pública, esgotamento, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.
3. O empreendedor, responsável pela implantação do parcelamento de solo urbano, deve responder pelos prejuízos causados aos compradores de lotes comercializados.
4. In casu, tanto por imposição legal como por norma contratual, legítima a obrigação pelo fornecimento de energia elétrica por parte da incorporadora e construtora ré, que na qualidade de empreendedora do loteamento, é responsável pela instalação da rede elétrica nas vias de acesso e nas unidades loteadas.
5. Recurso conhecido e não provido.